Tribunal: TJSP
Processo: 2394270-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Extinção do processo sem apreciação do mérito, em razão da irregularidade na constituição em mora. Cumprimento de sentença. Venda prematura do veículo. Instituição financeira condenada ao pagamento do valor veículo, consoante Tabela FIPE, acrescido da multa de 50% do valor do financiamento. Dedução do saldo do financiamento autorizada. Agravo de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Extinção do processo sem apreciação do mérito, em razão da irregularidade na constituição em mora. Cumprimento de sentença. Venda prematura do veículo. Instituição financeira condenada ao pagamento do valor veículo, consoante Tabela FIPE, acrescido da multa de 50% do valor do financiamento. Dedução do saldo do financiamento autorizada. Agravo de instrumento provido, prejudicados os embargos declaratórios opostos contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo.